Tribunal: STJ
Processo: 1001571-60.2022.8.26.0311
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663610 - SP (2024/0208479-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HORTO DO SERINGAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DANIEL RUFO - SP258869
GABRIELA MORETTI CRUZ - SP391954
AGRAVADO
: ANGELICA MARIA DA SILVA SANTOS
AGRAVADO
: JOSE AMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BEATRIZ JULIANA RIBEIRO BIGONI - SP463888
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da manifesta intempestividade do recurso
especial.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão dos
óbice da Súmula no 7/STJ e da ausência de demonstração de
dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
3. Verificada a tempestividade, a questão consiste em saber se a
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
6. No caso, o agravante não impugnou de maneira específica e
suficiente os óbices levantados, inviabilizando o conhecimento das
insurgências.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51603015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3832a6f5-5255-4032-8ed6-0bda728df56d

7. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3832a6f5-5255-4032-8ed6-0bda728df56d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663610 - SP (2024/0208479-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HORTO DO SERINGAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DANIEL RUFO - SP258869
GABRIELA MORETTI CRUZ - SP391954
AGRAVADO
: ANGELICA MARIA DA SILVA SANTOS
AGRAVADO
: JOSE AMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BEATRIZ JULIANA RIBEIRO BIGONI - SP463888
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da manifesta intempestividade do
recurso especial.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão
dos óbice da Súmula no 7/STJ e da ausência de demonstração
de dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
3. Verificada a tempestividade, a questão consiste em saber se a
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51370502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:06
Código de Controle do Documento: 056ebd16-30be-48c5-be0e-9d8bc43c7c21

6. No caso, o agravante não impugnou de maneira específica e
suficiente os óbices levantados, inviabilizando o conhecimento
das insurgências.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão prolatada pela
Presidência desta Corte que não conheceu do recurso especial em razão da
manifesta intempestividade do recurso especial.
Segundo a parte recorrente, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, as
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais indica, à luz de precedente
superveniente, a tempestividade do recurso.
Com efeito, após a prolação da decisão recorrida, a questão relativa à
comprovação de feriado local para efeito da aferição da tempestividade recursal
restou definida pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI
N. 14.939/2024. ALTERAÇÃO DO § 6o DO ART. 1.003 DO CPC/2015.
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos de
30/7/2024
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no
ato da interposição do recurso, da suspensão do expediente forense
na localidade em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada
obstante, criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo
Documento eletrônico VDA51370502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:06
Código de Controle do Documento: 056ebd16-30be-48c5-be0e-9d8bc43c7c21

ou termo para o cumprimento, de determinar a correção do vício
formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do
processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a
Corte de origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a
respectiva competência, inclusive em agravo interno/regimental,
estarão obrigados a determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
(QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
5/2/2025
27/3/2025
Observa-se, portanto, que, prestigiado o entendimento firmado por esta
Corte, há de prevalecer o entendimento de que "salvo se houver coisa julgada formal
sobre a comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva competência,
inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a determinar a correção
do vício."
Dessa forma, presente a superveniência de alteração legislativa e
jurisprudencial acerca da matéria, reconheço a tempestividade do recurso especial.
Assim, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 619-620. Passo a analisar o
agravo em recurso especial .
, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
In casu
especial em razão do óbice da Súmula n° 7 deste Superior Tribunal de Justiça e por
ausência da adequada comprovação de dissídio jurisprudencial.
Em suas razões recursais, a agravante não refutou todos os
fundamentos da decisão agravada. O óbice da Súmula n° 7/STJ não foi mencionado
no recurso e quanto à efetiva demonstração de dissídio jurisprudencial, nos termos
do § 1o do art. 1.029 do CPC, pressupõe a identificação clara das circunstâncias
fáticas e jurídicas que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que deve
ser demonstrado pelo cotejo analítico dos julgados, sendo insuficiente a mera
transcrição de trechos isolados dos acórdãos confrontados em quadro
comparativo (REsp n. 2.061.100/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.).
1/4/2025
8/4/2025
Documento eletrônico VDA51370502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:06
Código de Controle do Documento: 056ebd16-30be-48c5-be0e-9d8bc43c7c21

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula no 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não
se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que
inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INÉPCIA.
1. A comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de
feriado local ou suspensão de expediente forense no Tribunal de
origem, pode ocorrer por meio de agravo interno, desde que a parte o
faça por meio de documento idôneo.
2. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento
de recurso especial que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido.
3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.003.439/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/5/2017
9/5/2017
Documento eletrônico VDA51370502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:06
Código de Controle do Documento: 056ebd16-30be-48c5-be0e-9d8bc43c7c21

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
EXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
1 - A existência de vício no acórdão embargado conduz ao
acolhimento da pretensão.
2 - A comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de
feriado local ou suspensão de expediente forense no Tribunal de
.
origem, pode ocorrer por meio de agravo interno. Precedente
3 - O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento
de recurso especial que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido.
4 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Agravo interno provido. Agravo em recurso especial não conhecido.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 915.063/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/6/2017
12/6/2017
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo interno para não
do agravo em recurso especial.
conhecer
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:06
Código de Controle do Documento: 056ebd16-30be-48c5-be0e-9d8bc43c7c21

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.663.610 / SP
Número Registro: 2024/0208479-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015716020228260311
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HORTO DO SERINGAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : THIAGO DANIEL RUFO - SP258869
GABRIELA MORETTI CRUZ - SP391954
AGRAVADO
: ANGELICA MARIA DA SILVA SANTOS
AGRAVADO
: JOSE AMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BEATRIZ JULIANA RIBEIRO BIGONI - SP463888
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HORTO DO SERINGAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : THIAGO DANIEL RUFO - SP258869
GABRIELA MORETTI CRUZ - SP391954
Documento eletrônico VDA51584969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:46
Código de Controle do Documento: 43dbc422-b669-4772-99f9-61a003831bd9

AGRAVADO
: ANGELICA MARIA DA SILVA SANTOS
AGRAVADO
: JOSE AMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: BEATRIZ JULIANA RIBEIRO BIGONI - SP463888
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:46
Código de Controle do Documento: 43dbc422-b669-4772-99f9-61a003831bd9